Tribunal: TJSP
Processo: 0006785-76.2012.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0006785-76.2012.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
embargante NILCÉIA DOS SANTOS HIGINO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
HENRIQUE ALBERTO ORCIUOLI LIPPELT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006785-76.2012.8.26.0189/50000 -Voto no 40724
2
VOTO No 40724
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0006785-76.2012.8.26.0189/50000
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
EMBARGANTE: NILCÉIA DOS SANTOS HIGINO
EMBARGADO(S): HENRIQUE ALBERTO ORCIUOLI LIPPELT E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, erro e
obscuridade não verificados. Questões substancialmente
decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de ponto a ser
aclarado. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar
recurso próprio. Via inadequada para atendimento de
insatisfação.
EMBARGOS REJEITADOS
NILCÉIA DOS SANTOS HIGINO atravessa
petição, recebida como embargos de declaração, pleiteando seja
sanada omissão, erro e obscuridade que alega existir no v. acórdão
(fls. 621/622).
Insiste no argumento de que o magistrado
não está adstrito ao laudo pericial para formar seu convencimento.
Contudo, embora a Turma Julgadora tenha considerado inexistente
o nexo causal entre a conduta médica e o resultado danoso, insiste
na tese de que o embargante teve comprometimento do nervo
ciático após se submeter à cirurgia realizada pelo médico
embargado, razão pela qual pede a condenação dos réus a
repararem o dano causado (fls. 631/633).
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006785-76.2012.8.26.0189/50000 -Voto no 40724
3
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Por omissão, entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema
objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
Já o erro material que enseja correção é
aquele que diz respeito às inexatidões materiais ou que implique
em retificação de erros de cálculo.
A obscuridade, por sua vez, se dá “quando a
redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta
interpretação do pronunciamento judicial” (in Código de Processo
Civil Interpretado, coordenador Antônio Carlos Marcato, Editora
Atlas, 3a Edição, Editora Atlas, 2008, p. 1800).
No caso, a Turma Julgadora foi precisa ao
apontar os fundamentos que a levaram a concluir pela manutenção
da improcedência da demanda.
Confira-se:
“Foram produzidas mais de uma prova
pericial; todas claras no sentido de informar que a
cirurgia e a conduta médica após a operação foram
adequadas, além de não ser possível determinar se houve
nexo entre as sequelas suportadas pela autora e o
procedimento (fls. 344/346, 385/386, 431, 443/444 e
490/499).
Com efeito, o primeiro perito nomeado pelo
juízo constatou que “O Dr. Henrique Alberto O. Lippelt fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006785-76.2012.8.26.0189/50000 -Voto no 40724
4
a
indicação
adequada
para
intervenção
cirúrgica
(artoplastia) utilizando a técnica correta” (fl. 385).
Instado a prestar novos esclarecimentos, o
mesmo expert foi mais uma vez enfático em atestar a
correição do tratamento prestado: “Analisando os laudos,
exames, documentos apresentados/anexados ao processo
por mim retirado mediante carga; fica esclarecido que a
indicação cirúrgica (artroplastia total do quadril) foi
adequada, pois em se tratando de Coxartose (artose do
quadril) o tratamento clínico medicamentoso não tem
resultado satisfatório. A sequela que existe é definitiva,
devido à lesão do nervo ciático, que descrito em literatura
pode ocorrer em 1% dos casos. O seguimento, assim
como medicamentos e orientações citadas, estão de
acordo com a literatura” (fl. 431)
No mesmo sentido é a conclusão do
segundo perito nomeado, o qual apontou: “1) Indicações
estavam corretas; 2) Técnica cirúrgica (via de acesso),
correta; 3) a discrepância dos membros seria corrigida
com a cirurgia do lado direito; 4) que a complicação
apresentada (lesão nervosa) consta na literatura” (fl.
490)
Ressalte-se: “É certo que o juiz não está
adstrito à perícia, mas é certo, também, que dificilmente
encontrará nos autos outras provas suficientes para
responsabilizar o médico”. É o que ocorre na hipótese.
Não há prova capaz de infirmar a conclusão
alcançada pelos experts.
Por outro lado, a alegação da autora de que
o médico requerido, constatando o suposto erro cometido,
teria lhe pagado regularmente a cada 15 dias, por meses,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006785-76.2012.8.26.0189/50000 -Voto no 40724
5
a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), carece de
lastro probatório.
Dos extratos bancários juntados não se
infere quem teria realizado os supostos depósitos, pois
foram feitos em dinheiro e sem indicação de remetente
(fls. 146/146). Impossível atribuí-los ao réu e, menos
ainda, considerar que se tratou de uma espécie de
“confissão de culpa”, como pretende a apelante.
Nesse contexto, correta a improcedência da
demanda.” (fls. 626/627) - sublinhei
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de a decisão não padecer da
irregularidade apontada.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para
tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator